Tribunal: TJMT
Processo: 1004322-97.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004322-97.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOANILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 050.365.231-80 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIAS CORREA DA CONCEICAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOANILSON ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES –
PRONÚNCIA – PLEITO DE DESPRONÚNCIA –IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA DELITIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, pelo
conjunto de provas examinado, a existência do fato está demonstrada e existem indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo pela confissão do réu em juízo apoiada em relatos de testemunhas ouvidas em juízo. Pronúncia mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004322-97.2022.8.11.0000

RECORRENTE: JOANILSON ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em sentido estrito interposto por
JOANILSON ALVES DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n.
0025786-49.2014.8.11.0042
, julgou procedente a denúncia e o pronunciou pelo crime tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia que, Id. ID. 120995977.

" (...) Consta dos presentes autos de inquérito policial, que no dia 14 de setembro de 2014, por volta das 05h00, em uma via pública, mais precisamente na rua Tufik Affi, no bairro Carumbé, nesta Capital, o denunciado JOANILSON ALVES DE OLIVEIRA efetuou golpes de faca contra a vítima Elias Correa da Conceição, causando-lhe a morte, conforme consta no laudo pericial de necropsia acostado às fls. 51/66.

Segundo emerge do caderno policial, o denunciado JOANILSON e a vítima Elias eram amigos desde a infância, e frequentemente ingeriam bebida alcoólica juntos, sendo que a vítima tinha o costume de colocar uma faca na cintura sempre que bebia.

No dia, hora e local do crime, JOANILSON e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica, acompanhados de Raisa, Ana Lúcia, Marinalva e Ednilson, quando em determinado momento, a vítima repreendeu o denunciado pelo fato deste ficar andando com uma faca na cintura, e ainda, advertiu-o por ficar se aproveitando do fato de estar munido de uma faca para passar a mão na “bunda” de algumas mulheres, agindo como um “tarado”.

Ato contínuo, o denunciado JOANILSON, que não gostou de receber uma “lição de moral” do amigo, puxou a faca que trazia em sua cintura e partiu pra cima da vítima Elias, que protegeu-se do primeiro golpe com os braços, porém foi inútil, pois o denunciado com nítida intenção homicida, efetuou outro golpe de faca na região esternal da vítima.

A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, porém, a vítima teve choque hipovolêmico hemorrágico e choque cardiogênico, haja vista que um dos golpes transfixou gravemente o coração, e veio a óbito minutos depois de dar entrada no hospital.

Após a execução do crime, o denunciado empreendeu fuga tomando rumo ignorado. (...).”

Inconformada, a defesa de
JOANILSON ALVES DE OLIVEIRA
, interpôs recurso em sentido estrito, ID. 120995993,

pleiteando a impronúncia, uma vez que não há suporte probatório mínimo de sua participação no delito, pois a
“autoria delitiva não foi confirmada por testemunhas que presenciaram os fatos, apenas por testemunhas de ouvi dizer ou testemunha indireta.”

Nas contrarrazões, ID. 120995998, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID. 120995999, o Magistrado singular manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

O parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (id. 124436157).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOANILSON ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa postula a impronúncia do recorrente, ao argumento de que estão ausentes os indícios mínimos da autoria delitiva a ele atribuída.

Em decisão interlocutória de natureza mista o Magistrado, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, julgou procedente a denúncia e pronunciou JOANILSON ALVES DE OLIVEIRA pela prática da conduta tipificada no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Primeiramente, cumpre salientar que a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme disposição do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.

No caso, as provas produzidas nos autos foram suficientes para encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, existindo indícios mínimos de autoria e, também, a materialidade do delito está presente. Tenho, assim, que há elementos de provas que autorizam o prosseguimento da Ação Penal.

As provas da materialidade do delito de homicídio estão demonstradas no Boletim de Ocorrência, ID. 120995977, laudo pericial de necropsia, ID. 120995977, bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Em relação à autoria, o pronunciado, ao ser ouvido pela autoridade judicial, confessou a prática da infração penal.

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, e por coadunar do seu entendimento, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir.

‘(...)
Quanto aos indícios de autoria da infração penal destaca-se que o denunciado, quando interrogado em juízo, confessou
a prática da infração penal. Na oportunidade, asseverou que a vítima estava bêbada, que a vítima queria pegar a sua bebida e como ele não deu o ofendido teria chutado o copo, momento em que pegou a faca que estava cortando um limão e golpeou a vítima (fl. 225 – mídia digital).

Em depoimento colhido na fase policial, a irmã da vítima,
Rose Correia da Conceição
, não teve dúvidas em apontar o denunciado como o autor do crime de homicídio.

Vejamos:

“(...) A depoente relata que no dia do fato estava em casa dormindo, quando por volta das 05h50min o sobrinho da depoente foi chama-la, pois o Elias tinha sido esfaqueado e tinha sido levado para o Pronto Socorro de Cuiabá; Que a depoente foi imediatamente para o PSM/CBA; Que assim que a depoente chegou no PSM a vítima já tinha vindo a óbito; Que perguntado a depoente se ficou sabendo como aconteceram os fatos, respondeu após os fatos conversou com sua cunhada chama Ana Lúcia, a qual é casada com a vítima; Que Ana Lúcia relatou para a depoente que a vítima estava bebendo cerveja no meio fio em frente a sua casa, juntamente com o JOANILSON e outro rapaz, o qual não sabe informar o nome; Que o JOANILSON foi para frente de casa da vítima por volta das 22h00min; Que a depoente esclarece que JOANILSON mora na casa em frente à casa da vítima, mas a casa do JOANILSON fica abaixo do nível do asfalto, pois tem uma descida; Que Ana Lúcia falou que não estava na hora do fato, pois como estava muito tarde e ela não bebe foi dormir; Que por das 05h00min o rapaz que estava juntamente com a vítima e JOANILSON, entrou na casa gritando chamando a Ana Lúcia, falando que a vítima tinha sido esfaqueada pelo JOANILSON, sendo que a vítima tinha saído correndo em direção ao campo e ele tinha corrido atrás do JOANILSON mas não conseguiu pegá-lo; Que então um dos vizinhos ajudou a Ana Lúcia socorrer a vítima(...)”

Em Juízo, a irmã da vítima
confirmou que o denunciado foi autor da infração penal (fl. 221 – mídia digital).

Raisa Alves de Oliveira, irmã do denunciado, asseverou na delegacia de polícia que:

“(...) a depoente esclarece que morava juntamente com JOANILSON, até a data do fato; Que a depoente relata que no dia do fato por volta das 20h00min, se reuniram na frente da casa da depoente, o JOANILSON, a MARINALVA, DENILSON e ANA LÚCIA para beber cerveja; Que posteriormente por volta das 22h00min a vítima também chegou na frente da casa da depoente e começou a beber; Que por volta das 00h00min a depoente entrou para dormir e a Ana Lúcia também foi para casa dela; Que por volta das 05h00min a depoente acordou com um “falatório”; Que a depoente levantou, e saiu pra ver o que tinha acontecido; Que no momento que saiu de dentro de casa, viu seu irmão JOANILSON saindo correndo, a qual não observou se JOANILSON estava com a faca na mão; Que em seguida a depoente perguntou para o DENILSON o que tinha acontecido; Que o DENILSON respondeu “vai lá no campo ver, o seu irmão esfaqueou o Bia e ele está caído”; Que a depoente não acreditou e começou a gritar “MEU DEUS, O QUE MEU IRMÃO FEZ, ELE TÁ LOUCO”; Que nisso a depoente encontrou com a Ana Lúcia e foram até o campo para ver a vítima; Que em seguida a Asna Lúcia pediu pra um vizinho, a qual não se recorda o nome, ajudar a levar a vítima para o Pronto Socorro de Cuiabá; Que assim que a vítima deu entrada no PSM/CBA, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito; Que perguntado a depoente se ficou sabendo como aconteceram os fatos, respondeu que ficou sabendo através dos comentários que por volta das 05h00min a vítima começou a “afrontar” o JOANILSON, falando que JOANILSON não era homem; Que durante a discussão o JOANILSON sacou uma faca de sua cintura e efetuou um golpe no peito da vítima; Que após o golpe o JOANILSON saiu correndo se escondeu; Que perguntado a depoente se o JOANILSON já estava com a faca na cintura, quando começou a beber, respondeu quando eles começaram a beber, a depoente entrou na casa e escondeu as facas em vários lugares pela casa, sendo, dentro do guarda roupa, no sofá e de baixo do colchão, poiso JOANILSON tinha costume de pegar faca quando começava a beber; Que no momento que o JOANILSON entrou para colocar uma camiseta, encontrou uma das facas escondidas e colocou na cintura; Que perguntado a depoente se sabe informar onde JOANILSON está residindo atualmente, respondeu que não, pois até hoje o JOANILSON não voltou pra casa e nem entrou em contato com a família(...)”

Em Juízo, a aludida informante confirmou que o seu irmão foi o autor do delito de homicídio, porém, afirmou que não sabe o motivo do delito e que os comentários são de que teria sido por causa de pinga, que a vítima e o denunciado estavam bêbados; e que o denunciado costuma andar com uma faca para cortar limão (fl. 223 – mídia digital).

Marinalva Matias da Conceição Costa, na delegacia de polícia, relatou que o denunciado já estava com a faca na cintura quando eles começaram a fazer a ingestão de bebidas alcoólicas, bem como narrou toda a dinâmica da ação criminosa, in verbis:

“(...)Que a depoente relata que no dia do fato foi para frente da casa do JOANILSON por volta das 19h00min; Que na frente da casa do JOANILSON já estava ele, a irmã dele RAISA e o DENILSON; Que todos ficaram reunidos para beber cerveja; Que posteriormente a filha da depoente ANA LÚCIA também foi para frente da casa do JOANILSON; Que por último foi a vítima por volta das 22h00min; Que a depoente esclarece que inicialmente estavam bebendo cerveja e quando acabou a cerveja passaram a beber vinho; Que por volta das 00h00min a filha da depoente foi embora, pois estava com sono; Que posteriormente a RAISA também saiu e foi dormir; Que ficaram na frente da casa do JOANILSON, a depoente, o JOANILSON e o DENILSON; Que a depoente esclarece que desde quando começaram a beber cerveja em frente à casa do JOANILSON, ele já estava com a faca na cintura, ressaltando que sempre quando o JOANILSON bebe, ele coloca uma faca na cintura; Que por volta das 05h00min a vítima foi embora para sua casa e passamos aproximadamente meia hora a vítima retornou; Que no momento que a vítima retornou para frente da casa do JOANILSON os dois (vítima e JOANILSON) começaram a discutir pelo motivo que a vítima queria dar uma “lição de moral” no JOANILSON, o qual não aceitou; Que a vítima falou “JOANILSON, FICA PASSANDO A MÃO NA BUNDA DAS MULHERES E EM SEGUIDA PUXA A FACA, VOCÊ NÃO PODE FAZER ISSO, VAI DAR UM DE TARADO”; Que o JOANILSON não gostou do que a vítima falou, e como os dois estavam bastante alcoolizados, o JOANILSON puxou a faca de cintura encurralou a vítima contra um muro e começou a golpear a vítima; Que a vítima conseguiu se proteger dos primeiros golpes com os braços, tendo os braços ficado machucados; Que o último golpe o JOANILSON atingiu o peito da vítima, momento que a vítima conseguiu sair correndo atrás da vítima com a faca na mão, mas foi até a metade do caminho e retornou, ainda com a faca na mão; Que logo após a depoente chamou sua filha em casa, a qual chamou o vizinho, o qual não recorda o nome, colocaram a vítima dentro do carro dele e levaram a vítima para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá; Que a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, logo após dar entrada no PSM Cuiabá; Que perguntando a depoente se sabe informar onde o JOANILSON jogou, ou guardou a faca utilizada na prática criminosa, respondeu que não, pois o JOANILSON saiu correndo com a faca na mão(...)”.

Em razão da referida testemunha ter falecido, não foi possível reproduzir o seu depoimento em Juízo, conforme relatado à fl. 197. “(...)”.

Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, relacionam o recorrente à prática delituosa.

Pelo conjunto das provas examinado, especialmente pela confissão do réu que guarda respaldo nas afirmações contidas nos depoimentos das testemunhas, é possível concluir pela existência de fortes indícios do réu JOANILSON ALVES ser o autor dos fatos narrados na peça inicial, com o que a pronúncia é medida que se impõe, nessa fase processual, encaminhando-se o julgamento ao Tribunal do Júri, competente para analisar os fatos e julgar o réu.

Ressalta-se ainda, que a não confirmação dos depoimentos prestados na fase policial, em juízo, pela testemunha Marinalva Matias da Conceição, em razão de seu falecimento, não afastam os indícios de que o réu seja o autor dos golpes de faca causadores do óbito da vítima.

Bem de consignar que, nos crimes de competência do Júri, para que se reconheça a absolvição sumária, assim como a desclassificação
e a impronúncia
, exige-se uma prova segura, incontroversa, o que não é o caso dos autos, sobretudo se o réu em Juízo, confessou a prática da infração penal, alegando
“que a vítima estava bêbada, que a vítima queria pegar a sua bebida e como ele não deu o ofendido teria chutado o copo, momento em que pegou a faca que estava cortando um limão e golpeou a vítima”

Nesse contexto, não há uma sólida e incontestável demonstração de que as teses defensivas são inquestionáveis e devem ser reconhecidas de pronto, de forma que cabe ao Conselho de Sentença examinar e interpretar com maior profundidade a prova como um todo, porquanto o elemento subjetivo da ação está relacionado com o mérito da decisão, não podendo ser examinado detalhadamente em sede de pronúncia.

Portanto, nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos possam espelhar uma dúvida razoável. Assim, somente caberia impronúncia se a ação penal for considerada descabida, sem a presença de indícios de autoria, o que não é o caso dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

À vista do exposto e com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022